Tribunal: TCU
Processo: 037.742/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação feita em acórdão prolatado em representação referente ao acompanhamento e a destinação a ser definida pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas para a Terra Indígena Tanaru, em Rondônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 1821/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar em cumprimento a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1821/2023-TCU-Plenário ; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai); 9.3. autorizar o prosseguimento do monitoramento do item 9.2 do Acórdão 1821/2023-TCU-Plenário neste mesmo processo.